Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-42.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001106-42.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HUDSON COSTA DA SILVA - CPF: 033.490.873-61 (APELANTE), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme o disposto no art. 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, o que inclui a prerrogativa de legislar e decidir sobre a expedição de diplomas e revalidações de certificados estrangeiros.

2.

O pleito de não realização de submissão ao exame de revalidação e a solicitação de procedimento simplificado para a revalidação de diploma constituem violação à autonomia administrativa da instituição pública, não podendo o Poder Judiciário interferir nessa decisão.

3.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

EXMA. DES. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Hudson Costa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no Mandado de Segurança no 1001106-42.2024.8.11.0006. A decisão de primeira instância denegou a pretensão deduzida na inicial e julgou improcedente o pedido, por absoluta ausência de direito líquido e certo (Id. 213062821).

O magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão na constatação de que a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não preenche os requisitos legais para a revalidação do diploma estrangeiro. Embora a legislação em vigor estabeleça que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras devam ser revalidados por instituições públicas brasileiras, a UNEMAT não ostenta o Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3, conforme exigido pela Portaria 1.151/2023 do Ministério da Educação e Cultura (MEC).

Essa condição obsta a universidade de realizar a revalidação, segundo os termos da referida portaria. Assim, diante da ausência de previsão legal para a revalidação do diploma pela UNEMAT e da inadequação da instituição aos requisitos estabelecidos, o juiz de primeiro grau concluiu pela ausência do direito líquido e certo dos impetrantes, resultando na denegação do pedido de Mandado de Segurança.

No recurso apresentado, o apelante alega que a UNEMAT se enquadra nos critérios estabelecidos pela portaria que regulamenta a revalidação de diplomas estrangeiros. Argumenta que a nota do CPC utilizada como base para a decisão judicial é desatualizada, datando do ano de 2019.

Nesse sentido, o apelante requer que a UNEMAT forneça as notas mais recentes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) referentes ao curso de Medicina, juntamente com o CPC atualizado. Com essas informações, busca que seja determinado à universidade que dê continuidade ao requerimento de revalidação simplificada do diploma médico do apelante, além de solicitar que a UNEMAT emita parecer dentro do prazo legal de 90 dias, conforme estabelecido pela Resolução n.o 1/2022 do CNE.

Contrarrazões apresentadas em Id. 213062828.

É o relatório.

VOTO RELATORA

EXMA. DES. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara:

No que concerne aos autos, estamos diante de um recurso de apelação apresentado por Paulo Hudson Costa da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT no Mandado de Segurança no 1001106-42.2024.8.11.0006. Nessa decisão, a pretensão inicial foi indeferida e o pedido julgado improcedente, sob a alegação de absoluta ausência de direito líquido e certo.

É importante destacar que o impetrante, agora apelante, buscaram a interposição deste Mandado de Segurança contra a ação da Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. O cerne da demanda consiste na instauração do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina do apelante, bem como na exigência de sua conclusão dentro do prazo de 90 dias.

Diante da argumentação de que o ato em questão é ilegal e arbitrário, o apelante pleiteou a concessão de liminar para que a autoridade coatora desse início ao processo de revalidação, completando-o dentro do prazo estipulado, e por fim, disponibilizando o documento revalidado.

Com efeito, é sabido que o mandado de segurança, conforme estabelecido no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, tem por escopo corrigir atos ilegais praticados por autoridades que violem direitos líquidos e certos dos impetrantes.

Nesse sentido, conforme ensinamentos de Celso Agrícola Barbi, ao impetrar o mandamus, a primeira análise a ser realizada é verificar se o direito invocado pelo impetrante apresenta liquidez e certeza.

Em outras palavras, é incumbência do impetrante, já na peça inicial, demonstrar de forma clara e precisa qual ilegalidade ou abuso pretende ver corrigido pelo Poder Judiciário:

Enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para sentença favorável é a existência da vontade de lei cuja atuação se reclama, no mandado de segurança, isto é insuficiente; é preciso não apenas que haja direito alegado, mas também que ele seja líquido e certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado de segurança.(...) Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.

Assim, para que se decida sobre a concessão da segurança, é imprescindível constatar que o direito pleiteado pelo impetrante não suscita dúvidas, sendo claro, inequívoco e dispensando a produção de provas em eventual instrução processual; em outras palavras, deve ser evidente e incontestável por si só.

Entretanto, no caso em análise, a demanda do impetrante carece de fundamento, uma vez que a Constituição Federal resguarda a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelecido expressamente no artigo 207 da Carta Magna: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

A doutrina pertinente anota que “a autonomia das Universidades está compreendida na noção geral de autonomia caracterizada como um ‘núcleo de competência autônoma, assinalado pela Constituição, dentro do qual agem por sua conta e risco, atendidos, por evidente, os limites constitucionais’. Aqui é importante ressaltar que ‘a competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem por escopo a colmatação das áreas de peculiar interesse propositalmente não preenchidas pelo legislador (por determinação constitucional, com vistas à consecução de seus objetivos institucionais’. Deste modo, ‘revestidas de tais atributos (e desde que emitidas validamente) as normas universitárias integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao da lei formal na escala de suas fontes formais (...)”. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014).

Dessa forma, diante dessa previsão constitucional, é garantida às universidades a liberdade para deliberar e legislar sobre questões de seu interesse, incluindo, por certo, a expedição de diplomas e a eventual revalidação de certificados estrangeiros.

É importante ressaltar que, uma vez realizada a revalidação, o diploma estrangeiro estará irrevogavelmente vinculado à universidade, que será responsável pelos efeitos que esse certificado terá dentro do território nacional.

Ademais, é relevante observar que nenhuma das normas do Ministério da Educação ou do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades o dever de realizar a revalidação de forma simplificada. Portanto, a maneira pela qual a revalidação será conduzida está inserida na discricionariedade das universidades públicas, em consonância com a autonomia universitária prevista na Constituição Federal.

Nesse sentido, destaco a tese firmada em julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

(...)

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2o, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.o 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013).

Assim, o pedido de dispensa de submissão ao exame de revalidação, aliado à solicitação de um procedimento simplificado para a revalidação do diploma, constitui uma violação à autonomia administrativa da fundação pública. Portanto, o Poder Judiciário não pode intervir e ordenar que a referida pessoa jurídica de direito público adote outra abordagem.

Por fim, esse entendimento encontra respaldo nos tribunais do país e também nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA DEVERIA ADMITIR A REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA DE MEDICINA PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA VIA DO WRIT. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO NO EXAME REVALIDA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 7a Câmara Cível - 0049320-87.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 28.04.2023).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA – CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE NO EXTERIOR (BOLÍVIA) – NEGATIVA NA ANÁLISE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. Insurge-se a Impetrante contra sentença proferida em primeiro grau, que indeferiu o Mandado de Segurança impetrado, por não reconhecer direito líquido e certo na análise do pedido de revalidação de diploma obtido em universidade estrangeira. A Impetrante se formou no Curso de Medicina em Universidade da Bolívia e, ao postular a revalidação perante a UEMS, houve o indeferimento em razão da ausência ato normativo interno que estabeleça o procedimento para tanto. A negativa apresentada pela Autoridade Impetrada não viola direito líquido e certo da Impetrante, porquanto os arts. 48, § 2o, da Lei no 9.394/96 (LDB), assim como a Portaria Normativa do MEC no 22/2016, e as Resoluções do MEC no 03/2016 e 01/2022, devem ser interpretados à luz da autonomia das universidades. A autonomia didático-científica da universidade creditante garante a esta inclusive a possibilidade de adotar outros critérios para a concessão da revalidação (Tema 599 do STJ), ou mesmo negar a análise se não houver procedimento específico, conforme se extraiu do caso concreto. Recurso conhecido e desprovido (TJMS. Apelação Cível n. 0809758-85.2022.8.12.0002, Dourados, 5a Câmara Cível, Relator (a): Desa Jaceguara Dantas da Silva, j: 27/03/2023, p: 29/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Decisão mantida. Recurso não provido (N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024